Tribunal: TJMT
Processo: 1036543-65.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036543-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Decadência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), ZENOBIA OLIMPIA DE ARRUDA - CPF: 274.289.821-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ITCD. DECADÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DENTRO DO PRAZO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a tese de decadência do crédito tributário referente ao ITCD.

II.
Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a decadência do crédito tributário constituído por meio de lançamento de ofício, considerando o prazo quinquenal previsto no art. 173, inc. I, do CTN.

III.
Razões de decidir
3. O prazo decadencial para constituição do crédito tributário do ITCD, nos termos do art. 173, inc. I, do CTN, inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador.
4. No caso concreto, o fato gerador ocorreu em 2015, de modo que o prazo para lançamento de ofício teve início em 01/01/2016 e expiraria em 01/01/2021.
5. A agravante equivocadamente confunde a constituição do crédito com sua inscrição em dívida ativa. A constituição do crédito ocorreu antes do prazo decadencial, em 28/11/2020 e 30/12/2020, conforme demonstrado pelas Certidões de Dívida Ativa anexadas aos autos.
6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a decadência somente ocorre se a Fazenda Pública não constituir o crédito tributário dentro do quinquênio legal, sendo irrelevante a data da inscrição em dívida ativa.

IV.
Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“O prazo decadencial para constituição do crédito tributário do ITCD sujeito a lançamento de ofício inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador, nos termos do art. 173, inc. I, do CTN.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 173, inc. I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 622; TJ-MT, AI nº 1022552-56.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19/02/2024; TJ-MT, AI nº 1036556-64.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 05/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento nº 1036543-65.2024.8.11.0000 interposto por
ZENOBIA OLIMPIA DE ARRUDA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Núcleo Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 1039501-03.2021.8.11.0041, movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, afastando a tese de decadência suscitada pela agravante na ação de origem (Id: 176129987 – ação de origem).

Inconformada, a parte agravante argumenta que as Certidões de Dívida Ativa (CDA nº 2021426334 e nº 2021428359) foram constituídas de forma extemporânea, pois a fazenda pública teria promovido a constituição do crédito apenas em 09/03/2021 e 13/04/2021, quando já escoado o prazo decadencial previsto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN).

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão interlocutória, reconhecendo a decadência e extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 259876167).

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, rebate os argumentos recursais e defende a regularidade da constituição do crédito tributário, demonstrando que as datas mencionadas pela agravante dizem respeito à inscrição do crédito em dívida ativa, e não ao ato constitutivo do tributo, o qual ocorreu em 28/11/2020 e 30/12/2020, dentro do prazo legal.

Por fim, manifesta pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão atacada (Id: 271131384).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ZENOBIA OLIMPIA DE ARRUDA
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução fiscal movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

A controvérsia recursal centra-se na alegação de decadência do crédito tributário, especificamente no prazo para constituição do ITCD devido pela agravante.

Nos termos do artigo 149, II, do CTN, na hipótese de omissão no pagamento do imposto sobre herança, a fazenda pública pode efetuar o lançamento de ofício a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador, vejamos:

“Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

(...)

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;”

O prazo decadencial para a constituição do crédito tributário, por sua vez, é de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (artigo 173, I, do CTN).

Cito:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;”

No caso concreto, o fato gerador do ITCD ocorreu em
2015
, de modo que o prazo para lançamento de ofício teve início em
01/01/2016
e expiraria em
01/01/2021
.

A agravante fundamenta sua tese de decadência afirmando que a constituição do crédito tributário somente ocorreu em 09/03/2021 e 13/04/2021, o que, de fato, configuraria a decadência.

Ocorre que essa argumentação parte de um equívoco fundamental,
pois as referidas datas não correspondem à constituição do crédito, mas sim à sua inscrição em dívida ativa
.

A constituição definitiva do crédito tributário deu-se antes do término do prazo decadencial, conforme demonstrado pelas próprias CDAs anexadas aos autos:

CDA nº 2021428359: Constituição em 28/11/2020.

CDA nº 2021426334: Constituição em 30/12/2020.

Para melhor elucidar o caso, vejamos a informação constante nas próprias Certidões de Dívida Ativa
(Id: 259876169 e 259876170)
:

Dessa forma, verifica-se que o lançamento tributário
foi regularmente promovido dentro do prazo decadencial
,
afastando-se qualquer possibilidade de extinção do crédito por decurso do tempo
.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a decadência só ocorre caso a fazenda
não constitua o crédito tributário dentro do quinquênio legal
, sendo irrelevante a data da inscrição em dívida ativa. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente:

Súmula 622 - STJ

“A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário,
inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial
.”

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“E M E N T A PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NÃO RECOLHIMENTO DO ITCD – DECADÊNCIA – NÃO RECONHECIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ocorre a decadência em cinco anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento antecipado deveria ter sido realizado e da constituição do crédito tributário
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10225525620238110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 19/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/02/2024) (destaquei)

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ITCD . EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. ART . 173, INC. I, DO CTN. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a tese de decadência do crédito tributário referente ao ITCD, sob fundamento de constituição do crédito dentro do prazo legal. II . Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a decadência do crédito tributário constituído por meio do lançamento de ofício, considerando o prazo quinquenal previsto no art. 173, inc. I, do CTN . III. Razões de decidir3. O fato gerador ocorreu em 12/2016, iniciando-se o prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte, conforme o art. 173, inc . I, do CTN.4.
A constituição do crédito em 23/12/2021 e o ajuizamento da execução fiscal em 14/07/2022 ocorreram dentro do prazo legal de cinco anos, afastando a tese de decadência
.5 . Precedentes jurisprudenciais confirmam que, em casos de tributos sujeitos a lançamento de ofício, a contagem do prazo inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador, inexistindo prescrição ou decadência quando observado o prazo quinquenal. IV. Dispositivo e tese6. Recurso desprovido .Tese de julgamento: “
O prazo decadencial para constituição do crédito tributário de ITCD sujeito a lançamento de ofício inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador, nos termos do art. 173, inc. I, do CTN
.” Dispositivos relevantes citados: CTN, art . 173, inc. I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 973.733/SC, Rel . Min. Luiz Fux, j. 18.09 .2009; TJ-MT, REEX nº 0045345-92.2014.8.11 .0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 12 .05.2020.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10365566420248110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2025) (destaquei)

Desse modo, ao contrário do que sustenta a agravante, a fazenda
pública efetuou a constituição do crédito dentro do prazo legal
, o que inviabiliza o reconhecimento da decadência e a consequente extinção da execução fiscal.

Por fim, cabe ressaltar que, diante da ausência de fundamento jurídico para a pretensão recursal, inexiste razão para a reforma da decisão agravada, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão interlocutória atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025